Tribunal: TJSP
Processo: 0001387-43.2018.8.26.0156
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação cível – Cumprimento de sentença – Astreintes – Descumprimento de obrigação de fazer consistente na execução de muro de contenção e de obras de conservação, determinada em decisão que deferiu a tutela provisória em 2011, confirmada na r. sentença e em sede recursal – Impugnação da Autarquia acolhida parcialmente na r. sentença apelada, que reduziu o valor consolidado para duzentos

Ementa:

Apelação cível – Cumprimento de sentença – Astreintes – Descumprimento de obrigação de fazer consistente na execução de muro de contenção e de obras de conservação, determinada em decisão que deferiu a tutela provisória em 2011, confirmada na r. sentença e em sede recursal – Impugnação da Autarquia acolhida parcialmente na r. sentença apelada, que reduziu o valor consolidado para duzentos mil reais, correspondente ao valor de avaliação do imóvel da exequente, que sofreu desabamento após o trânsito em julgado da r. sentença proferida na fase de conhecimento – Descumprimento evidenciado da determinação judicial durante toda a fase de conhecimento – Contratação das obras necessárias que somente foi realizada no ano de 2018, demonstrada nos autos sua conclusão somente em 2021 – Valor pretendido pela apelante não justificado, cabendo destacar que os tetos de incidência das multas cominadas na r. sentença proferida na fase de conhecimento e na decisão proferida no cumprimento de sentença relativo à obrigação de fazer não excluem as parcelas vencidas, notadamente as que incidiram a partir do descumprimento da tutela de urgência, conforme ressalvado expressamente – Inadequada utilização do valor de avaliação do imóvel como parâmetro de aferição da razoabilidade do valor devido, pois não guarda relação com o conteúdo econômico da obrigação descumprida, que é preço da obra determinada – Atual entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça não alberga a limitação do valor consolidado das astreintes ao conteúdo econômico da obrigação principal, embora seja circunstância relevante como parâmetro de aferição da adequação – Valor que comporta redução para cento e vinte mil reais, na data da sentença apelada – Recurso provido em parte.